Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos etc. Diante da anuência da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB[1] e, outrossim, consoante emerge da derradeira petição acostada aos autos, do ente distrital[2], informando que também anui com a suspensão do trânsito processual pelo prazo 10 (dez) dias, as manifestações devem ser acolhidas como forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios. Destarte, acolhendo o pedido da agravante no sentido de que tem envidado tratativas nesse sentido[3], suspendo o curso processual pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme autoriza o novo estatuto processual (NCPC, art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual, se eventualmente frustrada a composição ventilada. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28572402 e ID 28417057 [2] ID 29766096 [3] ID 28094367